Tribunal: TJSP
Processo: 2139094-89.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento desprovido. Direito civil. Laudo pericial contábil elaborado em desconformidade com o título exequendo. Decisão mantida. Alegação de contradição no acórdão. Não ocorrência.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.